Tribunal: STF
Processo: RE 93627
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
- EMBARGOS INFRINGENTES. EXTENSAO DA DIVERGENCIA, NA AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
- EM FACE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO E OBRIGATORIO QUE CONSTE
DO ACÓRDÃO A DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
- ASSIM, SE DOS TERMOS DESSE ACÓRDÃO NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE QUE
DECORRA, IMPLICITA MAS INEQUIVOCAMENTE, RESTRIÇÃO A EXTENSAO DO
VOTO VENCIDO QUANTO A MATÉRIA OBJETO DA DIVERGENCIA, TEM-SE,
NECESSARIAMENTE, DE SE FICAR ADSTRITO AO QUE CONSTA DO ACÓRDÃO PARA
A DETERMINAÇÃO DOS LIMITES DA DISSIDENCIA. O QUE NÃO E SEQUER
RAZOAVEL E QUE, EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ESSA EXTENSAO SER MENOR
DO QUE A EXPRESSA NO ACÓRDÃO, E NÃO POSTA EM DUVIDA PELO QUE RESULTA
DE SEU CONTEXTO, SE CONSIDERE IMPOSSIVEL A DELIMITAÇÃO DOS LINDES DA
DIVERGENCIA SEM O ELEMENTO - CUJA EXISTÊNCIA NÃO E OBRIGATORIA,
RAZÃO POR QUE SUA AUSÊNCIA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, OMISSAO A SER
SUPRIDA - QUE E O TEOR INTEGRAL DO VOTO VENCIDO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.